Tribunal: TJSP
Processo: 1000395-32.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com a indenização por danos materiais e morais – Justiça gratuita – Associação sem finalidade lucrativa – Benesse deferida, em face da a ausência de condições financeiras para o custeio das despesas e encargos financeiros com o litígio – Responsabilidade pelo desconto indevido de contribuição associativa de benefício previdenciário –

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com a indenização por danos materiais e morais – Justiça gratuita – Associação sem finalidade lucrativa – Benesse deferida, em face da a ausência de condições financeiras para o custeio das despesas e encargos financeiros com o litígio – Responsabilidade pelo desconto indevido de contribuição associativa de benefício previdenciário – Reparação moral devida – Dano presumido e intuitivo pela privação momentânea dos ativos destinados à subsistência digna – Adequação do arbitramento em quantia suficiente, proporcional e razoável à hipótese fática – Devolução em dobro dos valores descontados, sobretudo porque evidenciada a má fé – Sentença reformada – Recurso do autor provido, não provido o do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000395-32.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelado ABAMSP - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO
DOS SERVIDORES PÚBLICOS, é apelado/apelante OSMAR APARECIDO
ANGELO MENEZES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso do autor, negando ao do réu. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000395-32.2019.8.26.0576 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO VOTO No 18215
Apelação Cível no 1000395-32.2019.8.26.0576
APELANTE/APELADO: ABAMSP - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO
DOS SERVIDORES PÚBLICOS
APELADO/APELANTE: OSMAR APARECIDO ANGELO MENEZES
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
VOTO No 18215
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica,
cumulada com a indenização por danos materiais e
morais – Justiça gratuita – Associação sem finalidade
lucrativa – Benesse deferida, em face da a ausência de
condições financeiras para o custeio das despesas e
encargos financeiros com o litígio – Responsabilidade
pelo desconto indevido de contribuição associativa de
benefício previdenciário – Reparação moral devida –
Dano presumido e intuitivo pela privação momentânea
dos
ativos
destinados
à
subsistência
digna
–
Adequação do arbitramento em quantia suficiente,
proporcional e razoável à hipótese fática – Devolução
em dobro dos valores descontados, sobretudo porque
evidenciada a má fé – Sentença reformada – Recurso do
autor provido, não provido o do réu.
Apelações, principal e adesiva, manejadas contra
sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de relação
jurídica, extinguindo o processo de conhecimento com a resolução do mérito,
determinando a suspensão dos descontos lançados em benefício previdenciário,
condenando o réu à devolução em dobro das quantias descontadas, com juros de
mora do primeiro abatimento e atualizados desde os descontos, bem como ao
pagamento ao autor de R$ 5.000,00 pelos danos morais, com juros de mora
contados do primeiro desconto indevido e correção monetária a partir do
arbitramento e impondo ao vencido o reembolso das despesas processuais e
honorários advocatícios de 20% do valor da condenação objetivando, em suma, o
reexame e a reversão do julgado com fundamento, em resumo, na concessão dos
benefícios da gratuidade de justiça, na concessão da justiça gratuita, na
inexistência de responsabilidade, dano ou nexo causal, na legitimidade da filiação,
requerendo o afastamento da condenação pelos prejuízos patrimoniais e
extrapatrimoniais ou, alternativamente, na exorbitância (réu) e na modicidade dos
valores fixados pelos danos morais (autor).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000395-32.2019.8.26.0576 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO VOTO No 18215
Tempestivo, sem preparo e preparado e respondido
sustentando a manutenção do resultado.
Na hipótese incidiu o enunciado da Súmula n. 481 do
Superior Tribunal de Justiça1 e art. 98, do Código de Processo Civil2, reconhecendo
o direito à justiça gratuita às pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, desde
que demonstrada a impossibilidade de assunção dos encargos com o processo.
Outrossim, trata-se de associação sem finalidade
lucrativa, cujas contas estão bloqueadas judicialmente, bem como com contratos
rescindidos para a prestação de serviços, sem condições, pois, de arcar com as
despesas processuais, donde a conclusão sobre a ausência de condições
financeiras para o custeio das despesas e encargos financeiros com o litígio, fator
conducente à concessão da benesse da isenção.
Nada
obstante,
a
concessão
da
benesse
da
gratuidade processual não contou com eficácia retroativa, conforme reiterados
precedentes da superior instância.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA. PEDIDO REALIZADO NO CURSO DA
DEMANDA. DEFERIMENTO QUE NÃO POSSUI
EFEITO
RETROATIVO.
PRECEDENTES.
LEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESAS DO MESMO
GRUPO ECONÔMICO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA
APARÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
RECURSO
IMPROVIDO. 1. O pedido de concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita, embora a
parte possa fazê-lo a qualquer tempo, tendo como
justificativa sua condição econômico-financeira, não
mudaria a conclusão a que chegou a Corte estadual.
1 Súmula n. 481 do STJ Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
2 Art. 98 do Código de Processo Civil A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência
de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade
da justiça, na forma da lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000395-32.2019.8.26.0576 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO VOTO No 18215
Isso porque, segundo o entendimento jurisprudencial
do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do
benefício somente produzirá efeitos quanto aos atos
processuais relacionados ao momento do pedido, ou
posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua
retroatividade. 2. Tendo o Tribunal de origem
concluído que as empresas pertencem ao mesmo
conglomerado econômico, deve ser reconhecida a
aplicação da Teoria da Aparência, a qual é
amplamente aceita nesta Corte. Precedentes. 3.
Agravo interno a que se nega provimento. (STJ

AgInt no REsp 1741835/RS, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, 3.a T., j. em 23/09/19, DJe
27/09/19).
E, na espécie, alçado à categoria de incontroverso o
fato de que a autora negou a filiação aos quadros da associação, sendo inequívoca
a utilização de documentos fraudulentos, com assinaturas falsificadas para a
vinculação associativa e efetivando os descontos mensais em seu benefício
previdenciário, como se verifica do confronto entre os documentos apresentados,
as assinaturas constantes e os dados pessoais divergentes, bem como pelos
outros processos idênticos tramitando em face da associação, sendo de rigor a
manutenção da condenação imposta.
Outrossim, o prejuízo extrapatrimonial sofrido pelo
lesado foi presumido e intuitivo pelas próprias circunstâncias fáticas do
acontecimento historiado, derivados dos descontos irregulares e fraudulentos
efetivados no benefício previdenciário, págs. 12/16, daí o cabimento do
ressarcimento em importância equivalencial à gravidade da ofensa.
E o arbitramento da indenização não foi realizado de
modo prudencial e equitativo pelo juízo singular tendo em vista a capacidade
econômica e financeira dos litigantes, a dimensão dos danos e as demais
peculiaridades da hipótese vivenciada, tudo em harmonia com os critérios da
proporcionalidade e da razoabilidade comumente utilizados em questões desse
jaez.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000395-32.2019.8.26.0576 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO VOTO No 18215
De modo que a quantia fixada se mostrou modesta,
legitimando sua majoração para R$ 7.000,00, com juros de mora desde o evento
danoso, conforme enunciado da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça,
atualização monetária a partir da disponibilização do acórdão, sob pena da
malversação e da banalização do valioso instituto, atendendo, portanto, a finalidade
retributiva e compensatória da violação experimentada pela vítima, bem como a
função punitiva e censória do comportamento empresarial, porventura contribuindo
para a prevenção da reincidência de práticas congêneres no futuro.
Por fim, de rigor a manutenção da devolução em
dobro dos valores descontados, sobretudo porque evidenciada a má fé do réu, nos
termos do art. 940 do Código Civil, mantendo os honorários advocatícios, vez que
fixados no patamar máximo determinado, incluídos aqueles de natureza recursal,
nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil. Foi o bastante.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso do réu e dou provimento ao recurso do autor.
CÉSAR PEIXOTO
Relator